Tribunal: TJMT
Processo: 1015034-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Trata-se de Ação Rescisória proposta por VAGNER GIGLIO E OUTRA, em face de JOSÉ LUCAS DE SOUZA, ERENITA COSTA SOARES E ESPÓLIO DE ELZA PEREIRA DE SOUZA, representado pelo inventariante JOSÉ LUCAS DE SOUZA, envolvendo imóvel, com alegação de fraude documental (falsidade de escritura pública de cessão de direitos possessórios), motivo pelo qual julgo viável a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Após, voltem-me conclusos para prosseguimento.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator